Tribunal: TJDFT
Processo: 0776200-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. CONSTITUIÇÃO DE HOLDING FAMILIAR PARA GESTÃO DE BENS DE PESSOA INCAPAZ. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. PREVALÊNCIA DO SISTEMA PROTETIVO LEGAL SOBRE VANTAGEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por curador e coproprietária visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de autorização judicial para constituição de holding familiar destinada à gestão e administração de bens pertencentes, em parte, a pessoa judicialmente interditada, sob o fundamento de redução da carga tributária incidente sobre frutos civis de imóveis locados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há fundamento legal e jurídico para autorizar a constituição de holding familiar para a gestão de bens de pessoa interditada, especialmente quando a estrutura societária pretendida afasta a exigência de autorização judicial para eventual alienação do patrimônio do incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa incapaz submete-se ao regime jurídico protetivo do Código Civil, com administração de seus bens pelo curador, mediante fiscalização judicial e prestação de contas.
4. A legislação civil exige autorização judicial para a alienação de bens pertencentes a pessoa interditada, como forma de resguardar seu patrimônio.
5. A constituição de holding familiar, embora lícita em regra, deve ser analisada com cautela quando envolve pessoa incapaz, em razão da necessidade de preservação integral do sistema protetivo legal.
6. A forma societária usualmente adotada para holdings familiares, notadamente a sociedade limitada, permite ao administrador a alienação de bens sociais conforme o objeto social, sem exigência de autorização judicial.
7. A transferência dos bens do incapaz para pessoa jurídica elimina, na prática, a exigência de autorização judicial para alienação, fragilizando a proteção legal conferida ao interditado.
8. Eventual vantagem econômica ou tributária decorrente da constituição da holding não se sobrepõe à finalidade primordial da legislação civil, que é a proteção do patrimônio e dos interesses do incapaz.
9. O sistema legal de proteção aos incapazes não pode ser relativizado ou esvaziado por meio de arranjos societários que afastem o controle judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A constituição de holding familiar envolvendo bens de pessoa interditada é inviável quando a estrutura societária afasta a exigência legal de autorização judicial para a alienação do patrimônio do incapaz. 2. A proteção do patrimônio da pessoa incapaz prevalece sobre eventual vantagem econômica ou tributária decorrente de planejamento societário.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.750, 1.755, 1.781 e 1.015; EC n. 132/2023; LC n. 214/2025.